Tribunal: TJDFT
Processo: 0701209-20.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. NULIDADE DE CITAÇÃO. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR PESSA DIVERSA. CORRESPONDÊNCIA ENTREGUE NO ENDEREÇO DO REQUERIDO. ENUNCIADO N. 5 FONAJE. VALIDADE. POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. COMPROVAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO CONDIZENTE COM CONTA CORRENTE. DESVIRTUAMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão proferida autos do cumprimento de sentença n° 0708795-28.2023.8.07.0017, que reputou válida a citação nos autos e rejeitou a impugnação, sob o argumento de que o AR de citação foi entregue no endereço do impugnante, ora agravante, e foi recebida por pessoa devidamente identificada. Rejeitou, também, a impugnação no tocante à alegação de que a conta na qual foi feito o bloqueio é conta de poupança acobertada pela impenhorabilidade. Pede o provimento do agravo para que seja declarada nula a citação e consequentemente, os atos praticados após a audiência de conciliação, e, também, a impenhorabilidade da conta de poupança. Foi concedido efeito suspensivo ao recurso.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Na via do presente recurso, o agravante sustenta a nulidade da citação para o processo de conhecimento, tendo em vista que o mandado foi entregue pelos correios, a pessoa diversa. No microssistema dos Juizados Especiais, o magistrado deve dirigir o processo sob o critério da informalidade e adotando as regras de experiência comum, de modo a dar efetividade aos atos processuais. O FONAJE, no Enunciado n. 5 estabeleceu que “A correspondência ou a contrafé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor.”
4. Na hipótese, o mandado foi entregue no mesmo endereço indicado pelo requerido, ora agravante, como sendo a sua residência - Rua 11, Lote 14, São Benedito, FORMOSA - GO - CEP: 73813-650 – e por pessoa devidamente identificada pelo carteiro. Vale ressaltar que não sendo recusada a correspondência, é de se presumir como válida a citação, principalmente quando corroborada a informação pelo próprio interessado quanto ao seu domicílio. Esclareça-se que, a despeito de ser presumida a citação, tal presunção é feita sob um juízo de ponderação que obsta comportamentos protelatórios em homenagem ao princípio da cooperação entre as partes, e garante o exercício do contraditório e da ampla defesa.
5. No tocante à impenhorabilidade de valores depositados em conta poupança, esclareça-se que o art. 833, X, do CPC orienta-se no sentido de resguardar reserva financeira familiar. Mas, o entendimento jurisprudencial tem mitigado a regra da impenhorabilidade quando a conta é utilizada como conta corrente. Neste sentido, confira-se o seguinte julgado: “Admite-se a mitigação da regra da impenhorabilidade contida no artigo 833, X do CPC nos casos de desvirtuamento do instituto da poupança, quando verificado que a conta poupança é utilizada para transações bancárias rotineiras, como pagamento de boletos, compras com cartão e saques, e não para fins de reserva de capital.” (Acórdão 1890876, 07138706520248070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/7/2024, publicado no PJe: 26/7/2024).
6. No caso sob análise, a constrição judicial recaiu sobre o valor de R$ 10.775,06 depositado na conta poupança do devedor vinculada à Caixa Econômica Federal. Por sua vez, os extratos bancários apresentados pelo agravante, id 194363601 dos autos principais indicam movimentação diária na referida conta, caracterizando desvirtuamento, porquanto não condizentes com a utilização da modalidade poupança. Desse modo, impositiva a manutenção da decisão atacada em todos os seus termos.
7. Agravo de Instrumento CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
8. Sem honorários nos termos da Súmula 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.